Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO. AUTOMÓVEIS. ENTREGA NA OFICINA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. LONGO LAPSO TEMPORAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESPESAS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. PEDIDO DIRECIONADO CONTRA EX-SÓCIA. IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇOS CONTRATADOS E PROJETADOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. FATO INOPONÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO REQUESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA NATURAL. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. VALORES NÃO COMPREENDIDOS NA SENTENÇA. MONTANTE DEPOSITADO EM FAVOR DO RÉU. PROVA DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. IMPRECAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. NÃO PROMOVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. PESSOA FÍSICA SÓCIA DA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MODULADOS E MAJORADOS.
1. Conquanto constatado que a pessoa física demandada figurara como sócia da pessoa jurídica contratada pelo demandante para a realização de serviços de restauração em automóveis de titularidade do autor, essa circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos promovidos pela sociedade contratada. Isso porque o negócio jurídico fora firmado em nome da sociedade empresária ré e notadamente diante do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, segundo o qual as relações obrigacionais a que se enlaçaram não autorizam o alcance do acervo patrimonial dos seus sócios, o que somente poderia ser admitido em situações excepcionais, previstas na legislação vigente, nas quais se permitiria afastar, ainda que de maneira circunstancial, a personalidade jurídica dos entes providos dessa gênese, mediante a ritualística procedimental prevista para esse desiderato.
2. Desde que requestado atempada ou incidentalmente, somente nas hipóteses em que implementada a hipótese estabelecida no §5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, é que o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revelar-se-á adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
3. Aferido pelos elementos coligidos aos autos que a responsabilidade pela aquisição das peças a serem utilizadas em conserto de automóveis estava imputado ao prestador de serviços, e não ao consumidor, que, circunstancialmente o fizera mediante anuência da contratada, apenas com o escopo de auxiliar à oficina na consecução dos serviços contratados, uma vez que algumas peças somente poderiam ser encontradas apenas no exterior, não há se falar em atribuição de culpa ao consumidor, seja exclusiva, ou mesmo concorrente, hábil a autorizar que, sob essa apreensão, seja minorado o valor fixado a título de reparação pelos materiais ocorridos.
4. Plasmado o inadimplemento contratual promovido pela prestadora de serviços, sobejando que restara integralmente descumprida a obrigação de restauração de veículos que lhe estava afetada, pois que, a par da ausência de realização dos serviços contratados, os automóveis foram devolvidos em situação de degradação em relação ao estado anterior em que foram entregues à empresa, ressoa patente o direito do consumidor em ter devolvidas as quantias efetivamente vertidas em decorrência do correlato pacto obrigacional, as quais devem ser compreendidas em sua integralidade, observado o desencargo quanto ao ônus de provar o prejuízo sofrido.
5. Como cediço, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos causados ao consumidor, ainda que por informações insuficientes ou inadequadas acerca da fruição e dos riscos, afastando-a em situações dotadas de excepcionalidade normativamente elencadas, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em paralelo, a legislação substantiva civil, que não encontra repulsa mesmo diante de normas de proteção às relações de consumo, estatui que “[se] a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” (Código Civil, art. 945).
6. Cuidando-se de imprecação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou mesmo de culpa concorrente entre os integrantes da relação jurídica substancial, a demonstração do fato extintivo, total ou parcial, respectivamente, do direito invocado pelo demandante está afetada à parte ré (NCPC, art. 373, inc. II), donde, em não se desincumbindo desse encargo, o articulado deve ser rejeitado e os prestadores de serviço, objetiva e integralmente responsabilizados.
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se da relação jurídica de direito material não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade da parte contratante, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento da pretensa parte lesada.
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
10. Apelação do terceiro réu conhecida e desprovida. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.